Tribunal: TJPA
Processo: 0053483-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053483-60.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO DIEGO ROCHA VALENTE, RAFAELA GASPAR MACIEL COSTA, BRUNO LUCAS DE FREITAS, DENIS PINHEIRO VALES, SANDRA PAULA DOS REMEDIOS CUNHA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO LUCIO REBELO DE OLIVEIRA, SHIRLEI KETINIRA HOSANA MUNIZ, REINALDO DOS SANTOS BARROS, MARIA ALICE ALVES DA COSTA, PAULO ROBERTO COSTA DA PAIXAO

APELADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETRAN/PA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR APÓS TERMO DE AJUSTE SINDICAL. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 3º, §1º, LEI Nº ESTADUAL Nº 7.197/2008, REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 1.298/2008. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA). Os autores aduzem ilegalidade na redução do valor do auxílio-alimentação, após termo de ajuste firmado entre o sindicato e a autarquia, e pleiteiam o restabelecimento do valor anterior, com pagamento em contracheque e quitação das diferenças retroativas, sob o argumento de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a redução do valor do auxílio-alimentação, instituído pela Lei Estadual nº 7.197/2008, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos;

(ii) Determinar se houve ilegalidade na substituição do benefício por nova estrutura remuneratória pactuada em termo de ajuste coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-alimentação previsto na Lei Estadual nº 7.197/2008 possui natureza indenizatória, conforme disposto nos arts. 1º, 2º e 6º da referida norma, não integrando a remuneração do servidor, não sendo incorporável e não incidindo sobre outras parcelas remuneratórias.

4. A mera habitualidade no pagamento do auxílio-alimentação não altera sua natureza jurídica, sendo incabível aplicar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, que se restringe a parcelas de natureza remuneratória.

5. A redução do valor do auxílio foi precedida de termo de ajuste firmado com o sindicato dos servidores, em que se previu a substituição parcial do benefício por gratificação de trânsito incluída na nova estrutura remuneratória do PCCR, o que configura medida compensatória legítima.

6. Não houve comprovação de prejuízo financeiro aos servidores ou de supressão arbitrária de direito adquirido, uma vez que o valor do auxílio-alimentação foi absorvido por outra vantagem funcional, respeitando-se a equivalência da remuneração global.

7. A jurisprudência do TJPA reconhece que o auxílio-alimentação, por seu caráter indenizatório, pode ser modificado ou suprimido sem violação à legalidade ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado o equilíbrio remuneratório por meio de compensações funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O auxílio-alimentação instituído pela Lei Estadual nº 7.197/2008 possui natureza indenizatória e não integra os vencimentos do servidor, razão pela qual sua redução ou substituição não configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

B. A reestruturação remuneratória dos servidores públicos, quando acompanhada de compensação funcional adequada, não viola o padrão remuneratório nem caracteriza ato ilegal ou arbitrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação dos servidores
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

25ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/07/2025 a 04/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Sandra

Paula dos Remédios Cunha de Oliveira e Outros em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, devido redução do auxílio-alimentação dos servidores públicos, após termo de ajuste em negociação sindical.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o auxílio-alimentação é de caráter indenizatório e
propter laborem
, conforme preceitua o art. 2° e 6°, da Lei Estadual nº 7.197/2008. Portanto, não constitui verba remuneratória, tampouco incide ou faz-se incidir sobre o vencimento ou demais vantagens pecuniárias, sejam elas, de caráter temporário ou permanente percebidas pelos servidores. Dessa forma, não há violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto o auxílio-alimentação ter sido integrado como compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito, após termo de ajuste entre sindicato e o DETRAN/PA. Além disso, diminuiu os valores de alguns servidores, inclusive com alguns não recebendo nenhum valor, sendo ato sem expressa previsão legal e violação a irredutibilidade dos vencimentos, conforme CRFB e disposto no art. 3º, §1º da Lei nº 7.197/2008.

O DETRAN/PA apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a natureza jurídica do auxílio-alimentação à luz das disposições contidas na Lei Estadual nº 7.197/2008, refletindo sobre os vencimentos dos servidores. Vejamos.

A Lei Estadual nº 7.197/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.298/2008
[1]
, que institui o auxílio-alimentação aos servidores públicos do Estado do Pará, aduz que:

Art. 3º. Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso, respeitarão os prazos contratuais estabelecidos, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º. Os servidores beneficiados com os contratos de que trata o caput deste artigo continuarão

a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.
(GRIFO).

O
auxílio-alimentação
, conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 7.197/2008, possui
natureza indenizatória
, tendo como escopo o custeio parcial das despesas com alimentação do servidor durante sua jornada de trabalho. Trata-se de verba de caráter
não salarial
,
não incorporável à remuneração
,
não sujeita a contribuição previdenciária
e
condicionada ao efetivo exercício das funções públicas
.

No caso em questão, os autores recebiam regularmente o auxílio-alimentação, sob a denominação de “Vale-Alimentação”, no valor de R$ 800,00, contudo, em NOVEMBRO/2009, o valor do benefício foi reduzido para R$ 600,00. Posteriormente, em OUTUBRO/2010, houve um reajuste de 4,85%, elevando o valor para R$ 629,10, montante que permaneceu inalterado até o ajuizamento da presente ação. Dessa forma, pleiteiam restabelecimento do valor mensal de R$ 838,80, com pagamento em contracheque, além da quitação das diferenças retroativas, invocando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Embora louvável a tese argumentativa dos autores, não merece prosperar o seu pleito,
pois em que pese sua habitualidade,
o auxílio-alimentação não possui os atributos das parcelas que integram o conceito jurídico de vencimentos ou remuneração
, de modo que,
por si só, sua supressão não configura violação ao princípio da irredutibilidade
, salvo demonstração inequívoca de que se tratava de vantagem de natureza remuneratória consolidada no tempo — o que, no caso concreto, não se verifica.

Ademais, observa-se que a extinção do auxílio-alimentação foi acompanhada da
implementação de nova estrutura remuneratória
, com a
inclusão da gratificação de trânsito no bojo do PCCR
, o que caracteriza
compensação legítima
, promovida com fundamento na readequação funcional e salarial dos cargos públicos, conforme diretrizes administrativas de gestão de pessoal.

A
reformulação do sistema remuneratório dos servidores,
quando acompanhada de medidas compensatórias que assegurem a
preservação do padrão remuneratório global,

não viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos
, nos termos do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não se verifica, no caso dos autos, qualquer prejuízo material aos servidores
, tampouco afronta a direito adquirido ou à confiança legítima,
uma vez que o valor anteriormente percebido a título de auxílio-alimentação foi absorvido pela nova gratificação implementada,

sem decesso remuneratório
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL.
DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA.
TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE.
REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, §1º do Decreto regulamentador;

4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

5. Portanto, o auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA – AC: 00624578620148140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2020). (GRIFO).

Nessa senda, ausente a natureza salarial do auxílio-alimentação, bem como comprovada a existência de
compensação adequada no novo modelo remuneratório
,
não há falar em afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
ou em ilegalidade do ato administrativo que promoveu a reestruturação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação dos servidores
, mantendo a sentença pelos motivos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cge.pa.gov.br/sites/default/files/2023-01/decreto-estadual-no-1298-de-23-de-setembro-de-2008.pdf

Belém, 05/08/2025